Tribunal: TJSP
Processo: 2196035-98.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Questionamento dos arts. 6° a 11 e 17 a 26, todos da Lei 17.437/20, do Município de São Paulo. Dispositivos que tratam dos programas municipais "Mais Educação Infantil", "Auxílio Uniforme Escolar" e "Material Escolar".
Afronta ao art. 25 da CE. Não configuração. A ausência de indicação ou o apontamento genérico das fontes de custeio de determinado diploma

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Questionamento dos arts. 6° a 11 e 17 a 26, todos da Lei 17.437/20, do Município de São Paulo. Dispositivos que tratam dos programas municipais "Mais Educação Infantil", "Auxílio Uniforme Escolar" e "Material Escolar".
Afronta ao art. 25 da CE. Não configuração. A ausência de indicação ou o apontamento genérico das fontes de custeio de determinado diploma normativo não acarretam sua inconstitucionalidade. Possível falar-se, apenas, em mera inexequibilidade no mesmo exercício de sua promulgação. Entendimento pacífico deste Colegiado e do STF. Válido ressaltar, ainda, que, conforme informações prestadas nos autos, a norma em que inseridos os dispositivos combatidos contou com previsão orçamentária, não gerando, além disso, a criação de novas despesas. No mesmo sentido, não se constata violação aos arts. 1° e 3°, da EC Federal n° 106/20.
Impossibilidade de utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como parâmetro para o exame de validade de atos normativos em sede de controle concentrado de constitucionalidade exercido por Tribunal de Justiça Estadual. Apenas as regras da Constituição Paulista e aquelas de reprodução obrigatória pelos Estados contidas na Constituição Federal se revelam idôneas para essa finalidade. Precedentes.
Violação ao art. 117, da CE. Inocorrência. Lei que prevê o credenciamento de instituições do setor privado, para participação no "Programa Mais Educação Infantil", mediante chamamento público. Medida de seleção específica e na qual devem permanecer resguardados os princípios basilares que direcionam a atuação estatal em sua interação com o setor privado. Inteligência da Lei Federal 13.019/14. Doutrina.
Inconstitucionalidade do §3°, do art. 7°, do diploma objurgado. Dispositivo a estabelecer que, caso não ocorra o credenciamento de número suficiente de entidades educacionais, sem fins lucrativos e que preencham os demais requisitos constitucionais, será autorizado o chamamento público direcionado a outras instituições. Consequente possibilidade do repasse de recursos públicos a entidades educacionais privadas com finalidade lucrativa. Inadmissibilidade. Ainda que subsidiária, a medida se apresenta nitidamente incompatível com o texto do art. 237, caput, da CE, aplicado em conjunto com o art. 213, caput, I e II, e §1°, da CF. Hipótese excepcional, relacionada aos ensinos fundamental e médio, não configurada. Impossibilidade de interpretação ampliativa de seus termos, especialmente diante da obrigação constitucional concernente ao investimento prioritário na expansão da rede pública de ensino.
Arts. 10 e 11. Preceitos que abordam os casos em que "o benefício do Programa Mais Educação Infantil será cancelado". Necessidade de interpretação conforme a Constituição, de modo a se garantir o regular exercício do direito ao acesso e à permanência na escola pelos alunos nas hipóteses legais de desligamento do programa. Eliminação de qualquer possibilidade de exclusão da criança do âmbito de atendimento da rede municipal de ensino, seja diretamente pelo Poder Público ou através de instituição privada regularmente credenciada. Precedentes do STF e deste Colegiado. Doutrina. Pedido julgado parcialmente procedente.